Tribunal: TCU
Processo: 028.568/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10148/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, com relação ao pregão eletrônico 10/2019, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, retornou à fase de habilitação de propostas e informou aos licitantes que os requisitos contidos nos itens 9.2.17 e 9.2.18 só seriam exigidos na etapa da contratação, após ter anulado a inabilitação da empresa Capacitação, Inserção e Desenvolvimento (CIDE), e que o pregão foi cancelado na aceitação em razão de fato superveniente, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendida a deliberação contida no item 1.7.1 do Acórdão 14530/2019-TCU-Primeira Câmara , encerrar o processo e arquivar os autos, e encaminhar ao FNDE, para ciência, cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça 9. 1. Processo TC- Processo 028.568/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.